Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-93.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NEOPLASIA. CÂNCER DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OLAPARIBE). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo beneficiário do plano de saúde, na modalidade de autogestão, fornecido pelo agravado (INAS-DF). Narrou ser portador de câncer maligno de mama esquerda e que o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu o uso do medicamento Olaparibe 150mg, contudo, o plano de saúde agravado negou a cobertura do tratamento indicado. Em suas razões recursais, apresentou laudo médico com a indicação da medicação para tratamento da enfermidade, afirmando que o medicamento é aprovado pela ANVISA desde 2020, bem como foi inserido no rol da ANS.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 81789849). Contrarrazões apresentadas (ID 82299851). Antecipação da tutela de urgência recursal deferida (ID 81789849).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se presentes os requisitos para confirmação da tutela de urgência quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear medicamento prescrito pelo médico para tratamento de câncer de mama.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. No caso, restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que de acordo com a corte suprema definiu-se que os planos de saúde estão obrigados a custodiar procedimentos e terapias não contempladas pelo rol da ANS, desde que observado cumulativamente: a) prescrição por médico assistente devidamente habilitado; b) inexistência de negativa expressa ou pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR) por parte da ANS; c) ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol da ANS; d) comprovação de eficácia e segurança do tratamento, nos termos da medicina baseada em evidências científicas qualificadas; e) existência de registro do tratamento ou medicamento junto à Anvisa.
6. Assim, o agravante comprovou o diagnóstico de câncer de mama, e a prescrição do tratamento pelo seu médico (ID 81603788). Junto a isso, não obstante o parecer emitido pelo NATJUS, consta dos autos relatório médico, datado de 27/02/2026, justificando a prescrição do medicamento no caso examinado, em que a médica assistente afirma categoricamente “Não há nenhuma incerteza quanto ao uso do Olaparibe no cenário do paciente, visto que o uso de inibidor da PARP no cenário do câncer de mama BRCA mutado já está mais do que consolidado há vários anos (...)” (ID 81603789).
7. Nessas condições, deve prevalecer a conduta terapêutica definida pelo médico assistente, considerando-se também que o medicamento possui registro na ANS, preenchendo-se os requisitos indicados para que o plano de saúde custeio o tratamento prescrito, observada a coparticipação, nos termos do plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação da tutela confirmada para reformar a decisão agravada para determinar o fornecimento do medicamento indicado no relatório médico (ID 81603788), observada a coparticipação, nos termos do plano de saúde. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.